Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. MAUS-TRATOS. RECURSO DO MP. PRELIMINAR DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL.
I – Rejeita-se a preliminar de intempestividade se o recurso ministerial foi interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir do término do prazo de 10 (dez) dias transcorrido desde a data da publicação da sentença, conforme previsto no art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.
II - A prática de atos que expõem a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, com abuso de meios de correção, configura o delito previsto no art. 136 do CP.
III - Inviável a condenação pelo crime de maus tratos e em contexto de violência doméstica contra criança, quando o acervo probatório produzido em Juízo, especialmente a palavra da própria vítima e das testemunhas indicadas pela acusação, não esclarecem de modo claro a real dinâmica do ocorrido. Além disso, não demonstram que a ré, em sua conduta, tinha o dolo de expor a perigo a vida ou a saúde da criança.
IV - É consabida a importância da palavra da vítima nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica. Necessário, entretanto, que seja firme e coerente em todas as vezes que prestada, além de confirmada pelos demais elementos de prova.
V - A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
VI – Recurso conhecido e no mérito desprovido.